Tribunal: TJES
Processo: 0018076-36.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018076-36.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL PEIXOTO BELMONT e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0018076-36.2017.8.08.0048

RECORRENTES: RAFAEL PEIXOTO BELMONT, VAGNER ANTÔNIO DE JESUS SANTOS, KASSIANO PEIXOTO BELMONT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226
Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KASSIANO PEIXOTO BELMONT, RAFAEL PEIXOTO BELMONT, VAGNER ANTÔNIO DE JESUS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSOS DAS DEFESAS.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I E IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Recurso dos réus.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

1.2. considerando os elementos informativos obtidos na fase investigativa, somada com o depoimento de testemunhas em juízo, bem como o resultado do exame pericial, que constatou que a arma do crime foi encontrada com um dos réus, e a possível constatação de que todos os envolvidos estavam inseridos no contexto da traficância (que é, supostamente, o pano de fundo do homicídio), conclui-se que há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

1.3. Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, que o crime teria sido praticado por motivo torpe (por razões envolvendo grupos de narcotraficância) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando a vítima e impedindo/dificultando sua defesa.

2.
Recurso do Ministério Público
. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2.1. Embora presente o fumus comissi delicti, o periculum libertatis não está configurado. Nesse contexto, em que pese os réus respondam por outros processos, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, tem-se que estão em liberdade provisória em razão deste processo desde julho de 2021, ou seja, há mais de dois anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva. Ademais, não há notícias do descumprimento das medidas cautelares fixadas e, além disso, em consulta ao sistema E-jud, não foram encontradas ações penais deflagradas após a expedição do alvará de soltura, de modo que, a princípio, também não representam um risco para a persecução penal.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0018076-36.2017.8.08.0048

RECORRENTES: RAFAEL PEIXOTO BELMONT, VAGNER ANTÔNIO DE JESUS SANTOS, KASSIANO PEIXOTO BELMONT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226
Advogados do(a) RECORRENTE: SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KASSIANO PEIXOTO BELMONT, RAFAEL PEIXOTO BELMONT, VAGNER ANTÔNIO DE JESUS SANTOS

Advogado do(a) RECORRIDO: ALESSANDRA COTRIN CORREA - ES25226
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
RAFAEL PEIXOTO BELMONT, VAGNER ANTÔNIO DE JESUS SANTOS, KASSIANO PEIXOTO BELMONT
e
MINISTÉRIO PÚ
B
LICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3617598, vol. 003, pp. 153-162), por meio da qual os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, ao tempo em que foi concedida a liberdade provisória aos mesmos.

Razões recursais do Ministério Público, vol. 003, pp. 177-183, em que argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pugnando pela sua decretação.

Contrarrazões dos réus (vol. 003, pp. 215-219, 241-247 e 283–291) pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

O acusado Rafael Peixoto Belmont, vol. 003, pp. 229-235, aduz que a prova judicializada é estéril e infecunda, não havendo indícios suficientes de autoria. Requer, desse modo, seja despronunciado.

Em razões recursais, o acusado Vagner Antônio de Jesus Santos, vol. 003, pp. 251-269, sustenta que não é possível embasar a decisão de pronúncia em elementos informativos. Pugna, assim, pela absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Ao seu turno, o réu Kassiano Peixoto Belmont, vol. 003, pp. 283-291, aduz que não há indícios suficientes de autoria, pugnando por sua impronúncia.

Emerge da denúncia que, no dia 02 de abril de 2017, por volta de 19 horas, na Rua dos Eucaliptos, nº 170, Bairro Feu Rosa, na Serra, a vítima Pablo de Jesus foi morta mediante disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que a vítima, após sofrer uma tentativa de homicídio pela manhã, foi surpreendida por vários elementos armados quando estava na varanda de sua residência, razão pela qual tentou escapar pulando o muro de duas casas vizinhas, mas foi perseguida por seus algozes, que ceifaram sua vida.

De acordo com a peça acusatória, o crime ocorreu devido à desconfiança, por parte dos réus, de que Pablo estaria envolvido com outros grupos de traficantes e que estava cometendo homicídios por encomenda. Além disso, o delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os réus adentraram em sua residência inesperadamente, surpreendendo-a com diversos golpes e impedindo-a de esboçar reação.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, os
recorrente
s
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. RECURSOS DOS RÉUS

Por uma questão de lógica, passarei à análise dos recursos defensivos para, na hipótese de serem improvidos, seguir ao exame do recurso do Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não desconheço que a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 13/21), no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (vol. 01, pp. 23/25), na Certidão de Óbito (vol. 01, p. 81), no Laudo de Exame de Local de Homicídio (vol. 01, pp. 121/185), no Laudo de Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão (vol. 01, pp. 189/197) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 225).

Com relação aos
indícios de autoria
, extrai-se do inquérito policial que o réu Kassiano foi abordado por policiais no dia 04/5/2017, ocasião em que com ele foi apreendida uma pistola calibre 380, marca Taurus, modelo PT938, com número de série raspada. Na oportunidade, disse conhecer a vítima de vista e que sabe informar que Pablo andava com a pessoa de
“Boca de Lata”
e “Chuck” (pp. 57/58).

Digno de nota ressaltar que, de acordo com o Laudo Pericial, foi encontrado um estojo de arma de fogo, de calibre 380, na varanda da casa da vítima, e mais dois estojos, de mesmo calibre, ao lado do corpo.

Por sua vez, realizado o exame de microcomparação balística, concluiu-se que os projetis extraídos do cadáver da vítima, assim como os estojos encontrados,
foram, respectivamente, propelidos e percutidos da arma apreendida com Kassiano
.

A mãe da vítima, Patrícia de Jesus, disse à autoridade policial que seu filho, ora vítima, informou a ela que os autores do atentado praticado contra ele no mesmo dia em que foi morto teriam sido as pessoas de "
BOCA DE LATA
" e "
RAFAEL
"; (vol. 01, p. 69). Em juízo confirmou as declarações, ou seja, disse que a vítima falou com a depoente que sofreu a tentativa de homicídio e que os responsáveis seriam Rafael e Boca de Lata.
Na oportunidade, confirmou que Boca de Lata é
o réu
Vagner. Disse, também, que a vítima andava com Kassiano, Rafael e Vagner
.

Destarte, corroboram o depoimento da genitora da vítima as declarações da irmã de Pablo, Paloma de Jesus Ribeiro, que, ao prestar depoimento à autoridade policial, declarou que, no mesmo dia do ocorrido, Pablo havia sofrido um atentado por arma de fogo, mas não foi alvejado e que, após este ocorrido, ele falou para a depoente que os autores do atentado teriam sido as pessoas de RAFAEL e "BOCA DE LATA". Declarou, ainda, que teve acesso a imagens de vídeo de uma residência onde foi possível visualizar a movimentação dos indivíduos que praticaram o crime, tendo declarado que dava para ver nitidamente as pessoas de Rafael e “Boca de Lata”, dentre outras pessoas.
No mesmo depoimento, reconheceu o réu Vagner como sendo a pessoa de “Boca de Lata” e disse que Rafael é irmão de Kassiano
. (vol. 01, pp. 61/62).

Por sua vez, a irmã da vítima, Poliana de Jesus Santos, inquirida em juízo, declarou que Pablo tinha envolvimento com o tráfico, fato este que, segundo o que constou o juízo de origem na decisão de pronúncia, também foi confirmado pelo investigador de Polícia Civil Walbert Ferreira no seu depoimento em audiência, quando declarou que a vítima atuava na mesma facção criminosa que os réus.

Nesse contexto, considerando os elementos informativos obtidos na fase investigativa, somados com o depoimento de testemunhas em juízo, bem como o resultado do exame pericial, que constatou que a arma do crime foi encontrada com um dos réus, e a possível constatação de que todos os envolvidos estavam inseridos no contexto da traficância (que é, supostamente, o pano de fundo do homicídio), conclui-se que
há, sim, indícios de autoria da prática criminosa.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os réus, supostamente, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (por razões envolvendo grupos de narcotraficância) e por recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, considerando a forma de execução do delito, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, surpresando a vítima e impedindo/dificultando sua defesa.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, pugnando pela sua decretação.

Para tanto, sustenta que há indícios suficientes de autoria e, quanto ao
periculum libertatis
, salienta a periculosidade do
modus operandi
do crime e aduz que os acusados respondem a diversos processos criminais, sendo que os réus Kassiano e Vagner respondem, inclusive, por outro processo de crime doloso contra a vida, sendo inegável que, em liberdade, poderão reiterar na prática criminosa.

Argumenta, ainda, que a prisão é pertinente para assegurar a aplicação da lei penal, pela possibilidade de fuga, à míngua de comprovação de endereço residencial e labores definidos.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na hipótese vertente, a prisão preventiva dos réus foi decretada em decisão proferida no dia 11/9/2017 (vol. 01, p. 269) para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo o juízo primevo destacado o risco de repetição da conduta.

A prisão dos réus Kassiano e Rafael foi efetivada em 03/10/2017 (vol. 01, pp. 304 e 309). Por sua vez, o réu Vagner não foi encontrado para ser citado, razão pela qual foi determinada sua citação por edital. Permanecendo inerte, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação a ele (vol. 01, p. 355). Nada obstante, em 03/5/2018, Vagner habilitou-se nos autos por meio de advogado constituído (vol. 02, p. 21) e sua prisão foi efetivada em 07/02/2019 (vol. 02, p. 181).

Ao seu turno, na decisão de pronúncia, o juízo primevo entendeu pela necessidade de substituir a prisão provisória por medidas cautelares alternativas por entender que os elementos constantes no feito não indicam que, em liberdade, os réus viriam a fornecer óbices ao deslinde deste procedimento criminal, também não se evidenciando o ferimento à ordem pública.

Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti
, tendo em vista a presença de indícios de autoria, consoante destaquei anteriormente, com base nas provas constantes dos autos.

Todavia, no que tange ao
periculum libertatis
,
entendo que não está devidamente configurado.

Nesse sentido, em que pese os réus respondam por outros processos, circunstância que, em tese, seria hábil a justificar o decreto prisional com base na garantia da ordem pública, tem-se que estão em liberdade provisória em razão deste processo desde julho de 2021, ou seja, há mais de dois anos, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nesse diapasão, ainda que o Ministério Público tenha interposto o recurso tempestivamente, tem-se que transcorreu grande lapso temporal entre a soltura dos denunciados, o processamento dos recursos e a remessa dos autos a este Tribunal, de modo que a prisão, neste momento, não se justifica.

É digno de nota ressaltar que não há notícias do descumprimento das medidas cautelares fixadas e, ademais, em consulta ao sistema E-jud, não verifiquei a existência de ações penais deflagradas após a expedição do alvará de soltura, de modo que, a princípio, também não representam um risco para a persecução penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive na parte em que fora substituída a prisão preventiva dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)